Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-04.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL E AGRAVO INVERNO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA SUBSIDIAR REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação criminal, com pedido liminar, interposta contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de justificação criminal com produção antecipada de provas, formulado com o objetivo de subsidiar futura revisão criminal, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais previstos no art. 621 do CPP. O pedido liminar foi inicialmente apreciado em sede de embargos de declaração pelo relator, resultando em decisão indeferitória. Em face dessa decisão, a defesa interpôs agravo interno, sendo decidido por despacho que os recursos de apelação e agravo seriam apreciados em conjunto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos e pareceres apresentados pela defesa configuram prova nova, apta a justificar a produção antecipada de provas por meio da justificação criminal, como preparatória à revisão criminal; (ii) estabelecer a sorte do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justificação criminal tem caráter excepcional e somente se admite quando a defesa demonstra prova nova, inexistente ou inacessível à época da instrução criminal, e que seja efetivamente capaz de embasar revisão criminal.
4. Os pareceres técnicos e laudos unilaterais apresentados pela defesa foram elaborados a partir de elementos já constantes dos autos, sem inovação substancial ou formal, não configurando prova nova.
5. O ponto central sustentado pela defesa — relato da vítima sobre evolução das lesões — já constava dos autos durante a instrução criminal e poderia ter sido objeto de contraprova na época, não caracterizando surpresa processual.
6. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois não houve demonstração de impedimento para produção das provas no momento adequado, sendo incabível a sua apresentação extemporânea.
7. Diante da identidade entre o pedido liminar e o mérito da apelação, a análise conjunta conduz ao prejuízo do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e desprovida. Agravo interno julgado prejudicado.